Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-15.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701828-15.2019.8.07.0014 RECORRENTE: ELZA KOVALSKI ZALUSKI RECORRIDO: JOÃO PAULO GALVAGNI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DA LEI N° 10.200/2001. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR ENTREGA DE COISA. POSSIBILIDADE. 1. A Cédula de Produto Rural - CPR está prevista na Lei 8.929/94, enquanto a entrada em vigor da lei n° 10.200/2001 deu origem à Cédula de Produto Rural Financeira, a qual requer, para sua emissão, diferentes requisitos daqueles previstos para a emissão da CPR originária. 2. A cobrança da CPR ocorre por meio da execução para entrega de coisa e a da CPR Financeira ocorre por meio de execução para pagamento de quantia certa. 3. Não se concebe conferir executividade à obrigação diversa daquela representada na cédula de produto rural, tal como pretendido pela parte apelante. 4. Muito embora, no presente caso haja inadequação da via eleita pelo exequente, não foram apontadas irregularidades que gerem prejuízo à parte executada/apelada, de forma que deve ser a r. sentença anulada e oportunizada a adequação no procedimento para requerer entrega de coisa incerta. 5. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, porque deveria ter acolhido seu pedido de não conhecimento do apelo por inovação recursal ou supressão de instância; c) artigo 781, incisos I e II, do CPC, pois a ação deveria ter sido ajuizada na comarca de Unaí/MG, conforme cláusula quinta do contrato; d) artigos 803, 806, 811, 812, 813, 829, §1o, 1.013 e 1.014, todos do CPC, 244 do Código Civil, 15 da Lei 8.929/1994, e 4o-A, § 2o, da Lei 10.200/2001, porque não é possível a conversão da ação de execução de quantia certa em ação de execução para entrega de coisa. Em relação ao tema do item “d” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, “quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos declaratórios” (AgInt no AREsp n. 2.055.990/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 141, 492, e 781, incisos I e II, todos do CPC, pois a turma julgadora não realizou nenhuma consideração acerva da inovação recursal ou supressão de instância, e muito menos sobre o desrespeito ao foro de eleição, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.152.816/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 803, 806, 811, 812, 813, 829, §1o, 1.013 e 1.014, todos do CPC, 244 do CCB, 15 da Lei 8.929/1994, e 4o-A, § 2o, da Lei 10.200/2001, pois a Corte Superior também entende ser possível a conversão da execução para a entrega de coisa em execução por quantia certa (AgInt no AREsp n. 2.240.488/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, a “Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do art. 105, III da Constituição Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015